Tribunal: TJDFT
Processo: 0096052-61.2011.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE AÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PARA CARACTERIZAÇÃO DE PERDA DO DIREITO DO CREDOR NÃO DECORRIDO. DEMORA SOMENTE ATRIBUÍVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. MOROSIDADE QUE NÃO PODE PREJUDICAR O EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente, nos termos em que positivada no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, ocorrerá quando, (a) após a realização das diligências cabíveis, (b) não for localizado o devedor nem bens penhoráveis no prazo de 1 ano e (c) da decisão judicial que determinar o arquivamento provisório do processo por conta das circunstâncias antes referidas, decorrer prazo que, por inércia da parte autora, a faça perder o direito de exigir judicialmente, em demanda executiva, o crédito inadimplido. Visa esse instituto a impossibilitar que execuções judiciais corram por prazo indefinido.
2. A prescrição do crédito tributário ocorre depois do transcurso do prazo de cinco anos contados de sua constituição definitiva, que se concretiza com o lançamento, a respectiva notificação e o esgotamento dos recursos com efeito suspensivo de que poderia se valer o interessado, observado ainda o exaurimento de eventual prazo para pagamento.
3.Nos termos enunciados na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Cabível, portanto, nos executivos fiscais, o reconhecimento da prescrição intercorrente somente nos casos em que a Fazenda Pública deixa de adotar medidas necessárias ao regular andamento do feito, o que não se verifica no caso concreto.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.